Tribunal: TJES
Processo: 5000208-56.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000208-56.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE MARIA ALVES MARTINS
APELADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V
O T O

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
JOSE MARIA ALVES MARTINS
contra sentença juntada ao ID 3659931 proferida pela Vara Única de Alfredo Chaves que julgou extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC o cumprimento de sentença, revogando a decisão ID 10387956 e condenando o apelante em custas e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00, além do pagamento de multa por litigância de má-fé em 0,6% (seis por cento) sobre o valor dado à causa, na forma do art. 80, VI do CPC.

Sustenta a parte autora que é possível verificar a juntada de comprovantes de precariedade de sua renda, e atualmente encontra-se desempregado, e em difícil situação financeira, cumprindo os requisitos para deferimento do benefício da gratuidade de justiça
.
Além disso, alega que o Magistrado a quo incorreu em erro induzido pela municipalidade, porquanto alega que a competência é da justiça comum para processar e julgar o presente cumprimento de sentença, vez que o recorrente recebeu, em âmbito da justiça trabalhista, apenas o valor de R$ 1.313,83, em 28/06/2018 (correspondente aos meses dez/98; jan/05; fev/05 - referente ao RT 0101600-20.2005.5.17.0151), havendo outros valores a receber. Requer a nulidade da sentença, uma vez que a carência da ação foi declarada sem prévia oitiva e manifestação da parte autora, em violação aos artigos 321, 9º e 10º do CPC. Por fim, insurge-se contra a condenação em litigância de má-fé, aduzindo que o fato da r. sentença ter acolhido a tese do recorrido não torna ilegítima a pretensão do autor, não havendo dolo processual que justifique a aplicação das penas por litigância de má-fé.

Contrarrazões alegando: 1) reconhecimento da deserção, tendo em vista que a gratuidade de justiça não foi previamente concedida ao apelante; 2) não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica da sentença - dialeticidade; 3) no mérito, manutenção da sentença.

1.
Da preliminar de não conhecimento do recurso
por deserção e da gratuidade de justiça.

Primeiramente, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, em razão da deserção da apelação.

Num primeiro momento o apelante chega a afirmar que se encontra agraciado com o benefício da gratuidade de justiça deferida, mas em seguida aduz que seu pedido não chegou a ser apreciado pelo nobre magistrado de piso, que o condenou a arcar com os ônus de sua sucumbência.

A apelação da parte, por vezes, é confusa, mas ao que se vislumbra dos autos, a benesse não fora deferida em nenhum momento pelo magistrado a quo.

Inclusive, venho me posicionando no sentido de que “
o
simples fato de o magistrado não ter enfrentado expressamente o pedido de gratuidade não pode ser suficiente para, por si só, sempre levar à conclusão de que houve deferimento tácito. Com efeito, todas as circunstâncias relevantes devem ser levadas em consideração pelo órgão ad quem para definir se, de fato, houve deferimento
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198979063, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 29/08/2022).

Seguindo essa linha de intelecção, entendo que o fato de a Instância Primeva ter condenado o requerido ao pagamento das despesas processuais sem suspender a exigibilidade dessa verba, tal como preceitua o §3º do art. 98 do CPC/15, afasta por completo a possibilidade de se concluir pelo deferimento tácito.
Pelo contrário, o que houve
foi
, em verdade, um “indeferimento tácito”.

Assim, o presente recurso de apelação foi a primeira oportunidade que o recorrente teve de se insurgir contra o indeferimento, razão pela qual a sua concessão, nesta instância recursal,
retroage ao momento em que formulou o pedido
– a petição inicial do cumprimento de sentença.

Em sendo assim, considerando que inexistem provas nos autos capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), pelo contrário, os documentos juntados confirmam o estado de precariedade do apelante, forçoso convir que este faz jus à gratuidade de justiça, desde quando formulou seu pedido. Logo, como tal momento é anterior à prolação da sentença, as obrigações decorrentes da sucumbência do apelante deverão ficar sob condição suspensiva de exigibilidade.

Pelo exposto
defiro
a gratuidade de justiça ao apelante, com efeitos ex tunc (retroativos), lado outro,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

2.
Da preliminar de
não conhecimento da apelação por violação à dialeticidade.

Nas contrarrazões, aspira o apelado pelo não conhecimento da apelação cível interposta, na medida em que padeceria da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal, diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (ausência de dialeticidade).

Muito embora a apelação seja, em alguns pontos hermética, é possível observar ataque a parte dos motivos que sustentaram a extinção sem resolução de mérito do cumprimento de sentença, e extrair a irresignação do apelante para com a conclusão alcançada na sentença, o que é o suficiente para afastar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

À luz do exposto,
rejei
t
o a preliminar
, de modo a conhecer da apelação principal, eis que própria, tempestiva e regularmente processada.
É como voto.

3
. Do mérito recursal

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito do recurso, cabe ressaltar que o recorrente requer seja reconhecida a nulidade da sentença, em decorrência de ter sido o feito julgado extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC, sem que fosse oportunizada prévia manifestação do apelante, em violação aos postulados encampados nos artigos 9º e 10º do CPC.

Ocorre que não assiste razão ao apelante.

O princípio da não surpresa, contemplado nos artigos 9º e 10º, do Código de Processo Civil de 2015, tem como objetivo assegurar às partes a observância do contraditório.

Todavia, especificamente na hipótese em análise, o apelante foi ouvido previamente a sentença, eis que, mediante despacho juntado ao ID 3659928, o juízo a quo havia registrado que “Foi reconhecida a competência da Justiça Laboral para processar e julgar a ação trabalhista que deu origem ao título que ora se pretende executar, conforme processo de Conflito de Competência nº 140301/ES (2015/0109238-8) STJ”, e sobre a remessa dos autos à Justiça Laboral para processamento e julgamento do cumprimento de sentença, intimou as partes.

Assim, o apelante teve oportunidade de juntar sua manifestação e pedido de reconsideração ao ID 3659929,
expondo justamente os mesmos argumentos que ora reitera em suas razões de apelação
, e mais, aproveitou e manifestou acerca do pedido da municipalidade quanto a litigância de má-fé.

Ademais, não há se falar em prejuízos processuais ao apelante, que teve a oportunidade de se manifestar antes, e mediante o presente recurso de apelação, este inclusive, no qual reitera os mesmos argumentos de outrora, e que já adianto, não logram êxito em convencer a respeito da alegada incorreção da sentença.

Assim,
rejeita
-se a nulidade aventada.

Pois bem. Já de início se observa uma grande confusão emanada do fato de que tramitaram em paralelo duas ações ajuizadas pelo apelante inicialmente perante a Justiça Trabalhista, mas que foram remetidas à Justiça Comum: a RT 0029100-29.2006.5.17.0151 - que nesta justiça comum recebeu o número de
0001556-25.2006.8.08.
0
003
-, e a RT 0101600-20.2005.5.17.0151 - que aqui foi autuada sob o número
000606-79.2007.8.08.
0
003
.

Embora neste juízo cível tenha-se prolatado uma
única sentença
para ambos os feitos
, perante este e. Tribunal, a 4ª Câmara Cível proferiu
um Acordão para cada processo
.

No processo nº
000606-79.2007.8.08.003
, julgado neste Tribunal pela 4ª Câmara Cível sob o número 003070006063, declinou-se da competência para a Justiça Especializada Trabalhista, sendo então suscitado
conflito ao STJ
que
CONFIRMOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO –
CC
n.
140.301 - ES (2015/0109238-8)-
transitado em julgado em 2016
. Tal processo é o
RT

0101600-20.2005.5.17.0151,
no qual o apelante postulou a nulidade do contrato de trabalho celebrado em meados de 1992 entre as partes – VÍNCULO CELETISTA-, porquanto não precedido de concurso público, e via de consequência, a cobrança de diversas verbas trabalhistas/rescisórias (13º salário, horas extras, gratificações, saldo de salário, aviso prévio etc), além de FGTS + 40%, reflexos e dano moral. Vejamos ementa do acórdão citado:

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RATIONE MATERIAE DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE FUNCIONÁRIO PELO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA VISANDO A CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DO PERÍODO EM QUE O AUTOR LABOROU PARA O MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA 137 DO STJ. PRECEDENTES DA 3.ª SEÇÃO DO STJ. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À JUSTIÇA TRABALHISTA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. A competência para dizer se o funcionário é servidor público estatutário ou não é da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho. É o que se extrai da Súmula 137 do STJ, segundo a qual “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário.” De fato, se à Justiça Comum cabe julgar direitos relativos ao vínculo estatutário, é óbvio que a ela caberá a última palavra sobre a existência ou não desse vínculo. II. O mero fato de o Autor ter permanecido, com a conivência dos agentes políticos, nos quadros do Município como ocupante da função de tratorista não quer dizer que tenha tomado posse no cargo respectivo, nem muito menos que seja servidor público estatutário. III. Segundo jurisprudência consolidada pela 3.ª Seção do STJ,
“A contratação irregular, em desatenção aos preceitos constitucionais sobre a matéria, atrai a competência da Justiça laboral para conhecer das causas daí decorrentes, tendo em vista a inexistência de relação estatutária
.” (CC 91.483⁄PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13⁄08⁄2008, DJe 20⁄08⁄2008). IV.
Diante da inexistência de vínculo estatutário entre o Município e o Autor e de sua contratação irregular pelo ente municipal, o direito a eventuais verbas decorrentes de sua relação laboral deve ser decidido pela Justiça do Trabalho.
V.
Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual acolhida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Remessa Ex Officio e Apelação Cível n.º 3070006063, na qual é Apelante⁄Apelado JOSÉ MARIA ALVES MARTINS, e Apelado⁄Apelante MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher, de ofício, preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, a teor do voto da Eminente Relatora.
(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 003070006063, Relator : CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2009, Data da Publicação no Diário: 30/09/2009)

Já quanto ao processo nº
0001556-25.2006.8.08.0
0
03
(RT 0029100-29.2006.5.17.0151), a 4ª Câmara Cível proferiu o acórdão número 0306005561 (ID 3659810, fls7/8), o qual negou provimento ao apelo do autor e não conheceu do recurso do Município de Alfredo Chaves – por ausência de interesse recursal -, mantendo a sentença do juiz de direito que havia julgado o pedido do autor para reconhecimento de
vínculo estatutário

IMPROCEDENTE
1
. Tal acórdão transitou em julgado, conforme se observa dos autos eletrônicos (Certidão ao Id 3659815, fl.2). Vejamos a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO TRABALHISTA VISANDO O RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO E O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO AUTOR. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DO AUTOR PELO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. POSTERIOR APROVAÇÃO DO AUTOR EM CONCURSO PÚBLICO PARA O
MESMO CARGO PARA O QUAL HAVIA SIDO CONTRATADO. INOCORRÊNCIA DA POSSE NO CARGO. AUSÊNCIA DE INVESTIDURA. EXERCÍCIO IRREGULAR DA FUNÇÃO PÚBLICA.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

I. Sem a posse, ato formal que não se presume, a investidura não se completa, tornando irregular o exercício da função pública, apesar da aprovação em concurso público. II. O mero fato de o Autor ter permanecido, com a conivência dos agentes políticos, nos quadros do Município como ocupante da função de tratorista não quer dizer que tenha tomado posse no cargo respectivo, nem muito menos que seja servidor público estatutário.
III. Ao demitir o Autor, o Município de Alfredo Chaves não fez nada mais do que corrigir uma irregularidade que há muito vinha se arrastando, extinguindo uma relação contratual ilícita, não havendo que se falar no direito de reintegração ao cargo postulado pelo Autor, nem, por conseguinte, no direito à percepção dos salários posteriores a seu afastamento ou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes deste fato. IV.
O fato de o Juízo a quo ter proferido Sentença única julgando as duas ações fez com que o Município, por excesso de cautela, interpusesse desnecessariamente Recursos idênticos em ambos os feitos, o que não prima pela boa técnica processual, já que a pretensão veiculada na presente Ação foi julgada totalmente improcedente, não havendo, portanto, qualquer interesse recursal por parte do ente municipal, nem tampouco necessidade da Remessa Necessária.
V. Recurso do Autor desprovido. Recurso do Município e Remessa Ex Officio não conhecidos. (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 003060015561, Relator : CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/07/2009, Data da Publicação no Diário: 09/10/2009).

Na sentença ora atacada, o Magistrado
a quo
explica detalhadamente toda essa celeuma, e conclui, acertadamente,
que não
existem valores a serem executados pelo autor em
desfavor
do Município de Alfredo Chaves-ES

neste juízo cível,
seja porque, nos autos da ação nº 0001556-25.2006.8.08.0003, seu pedido para reconhecimento de vínculo efetivo estatutário foi julgado improcedente, inexistindo verbas a serem executadas; seja porque nos autos nº 000606-79.2007.8.08.003,
foi reconhecida a incompetência deste juízo
cível comum
para
julgar seu pedido
de nulidade do vínculo celetista e recebimento das verbas trabalhistas/rescisórias devidas
, por conseguinte.

Peço vênia para transcrever parte da sentença, verbis:

“José Maria Alves Martins ajuizou reclamação trabalhista sob o nº 01016.2005.151.17.00 (003.07.000.606-3/0101600-30.2005.5.17.0151) postulando o reconhecimento de vínculo celetista com o Município de Alfredo Chaves-ES e o pagamento de verbas de natureza trabalhista.

A ação foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo do Trabalho, mas, em grau de recurso, o TRT da 17ª Região reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o processo e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual.

Na Justiça Comum, o feito também foi julgado parcialmente procedente, todavia, no segundo piso, o TJES reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Laboral (ID 8694737).

Assim, a Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Guarapari-ES, suscitou ao STJ o conflito de competência (ID 8694919).

Na Corte Superior, em sede de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 140.301 - ES (2015/0109238-8), foi declarada competente a 1ª Vara do Trabalho de Guarapari/ES, isto é, o juízo suscitante, para processar e julgar o processo (ID 8694919).

Nessa senda, os autos foram novamente remetidos ao TRT da 17ª Região para julgamento dos recursos ordinários interpostos.

No julgamento dos aludidos recursos, o TRT da 17ª Região reconheceu a nulidade do contrato de trabalho mantido com o Município de Alfredo Chaves-ES, determinou a exclusão da determinação de recolhimento de contribuições previdenciárias, excluiu da condenação os honorários advocatícios, excluiu a responsabilidade do ente público por eventuais deduções fiscais e negou provimento ao pedido de incorporação e pagamento de gratificação (ID 8694929).

Assim, após o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Tribunal do Trabalho, o feito foi remetido ao 1º grau de jurisdição, onde foram elaborados os cálculos do valor devido.

Intimado dos cálculos, o ente público não os impugnou, motivo pelo qual foi providenciada a expedição de requisição de pequeno valor, já tendo o Município de Alfredo Chaves-ES realizado o depósito judicial do montante devido, que foi recebido pela parte autora/exequente (IDs 8694942 e 8694952).

Portanto, depreende-se dos autos que não existem valores a serem executados pelo autor em face do Município de Alfredo Chaves-ES e, ainda que houvesse, este Juízo não seria o competente para processamento e julgamento do pedido, eis que o título executivo é oriundo da Justiça do Trabalho.

Ademais, vale ressaltar que o processo nº 00291.20060 (003.07.000.606-3/0000606-79.2007), que objetivava o reconhecimento de vínculo estatutário do autor com o Município de Alfredo Chaves-ES, a sua reintegração ao cargo público de tratorista e o pagamento de verbas de natureza estatutária, foi julgado improcedente pela Justiça Estadual, o que foi ratificado pelo TJES (ID 8694145 e 8694737).

Dessa forma, a pretensão do autor não é viável, uma vez que pretende executar a sentença proferida pela Justiça Estadual (de forma unificada em ambos os processos), relativamente aos pedidos vinculados à ação nº 01016.2005.151.17.00 (003.07.000.606-3/0101600-30.2005.5.17.0151), cuja execução já foi concluída na Justiça do Trabalho.

Outrossim, como já salientado, a parte da sentença que julgou a ação nº 01016.2005.151.17.00 (003.07.000.606-3/0101600-30.2005.5.17.0151), restou anulada, uma vez que o STJ reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgamento, prevalecendo a sentença de piso daquela justiça especializada, posteriormente reformada pelo TRT da 17ª Região.

No caso em tela, considerando que a pretensão executória já foi integralmente satisfeita, desde 2017, com a expedição de RPV e o depósito do valor devido em conta judicial em favor do exequente (ID 8694952), não há que se falar em nova ação de cumprimento de sentença contra a parte executada.

Desse modo, denota-se que a parte autora carece de interesse de agir para ajuizar o presente pedido.

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, ao tempo em que revogo a decisão ID 10387956”.Grifei.

Todavia, o apelante, em suas razões, afirma que, após reconhecida a competência da Justiça Laboral no Conflito de Competência julgado pelo c.STJ em meados de 2015/2016, o juízo a quo não teria se atentado ao fato de que,

posteriormente (em 2019), o juízo trabalhista voltou a determinar remessa das reclamações ao juízo cível, como comprova nos autos, sendo competente para julgar o cumprimento de sentença por ele ajuizado.

Evidentemente, não foi o que ocorreu, pois se assim fosse, estar-se-ia diante de uma violação à coisa julgada nos autos do Conflito Negativo de Competência CC 140.301-ES.

A confusão gerada em razão das duas reclamações trabalhistas julgadas em concomitância é enorme e teve, após a fixação da Competência da Justiça Trabalhista para julgar a ação RT 011600-20.2005 / 000606-79, um outro capítulo nascido pela imperícia do próprio apelante (na verdade, seu representante legal):
a geração de mais um processo na seara laboral,
o RT
0000764-63.2016.5.17.0151,
revolvendo a inicial do pedido de reconhecimento do vínculo estatutário (
RT 0029100-29.2006 e
que
na Justiça Comum
teve número 0001556-25),
cuja improcedência
também
já fez coisa julgada
.

Depreende-se dos autos e do andamento do mencionado processo que, em 2016, o apelante ajuizou ação trabalhista n. 0000764-63.2016.5.17.0151. Na sentença desses mencionados autos consta registrado pelo Magistrado que, in litteris:

“
(...)
a inicial que veio como deste processo em análise é a inicial da antiga RT 291/2006
. Ora, como já dito,
tal reclamação foi remetida pela Justiça Comum, lá foi julgada, houve acórdão que transitou em julgado e a sentença está sendo executada”
. (...)
O próprio autor, em réplica, manifestou-se no sentido de não ter sequer entendido essa nova autuação já que o processo está em fase de execução na Justiça Comum.
Diante do exposto, havendo coisa julgada e sem interesse do reclamante de prosseguir com esta ação, até porque segundo ele mesmo já está executando a decisão na Justiça Comum, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Em face de tal sentença foram opostos embargos de declaração pelo ora apelante, alegando omissão daquele juízo que não enfrentou o despacho do juízo cível que remeteu os autos do processo 0001556-25.2006.8.08.003, antiga RT 291/2006 desta Vara, para esta Justiça Especializada, o que foi acolhido pelo juízo trabalhista que, “suprindo a omissão, acresceu ao dispositivo da sentença mencionada uma
determinação de encaminhamento dos autos à justiça comum para que lhe dê tramitação que entender oportuna
”.

Em outras palavras: Em 2016 o ora apelante ajuizou nova RT 0000764-63.2016, tratando-se de ação cuja petição inicial juntada foi a mesma petição inicial utilizada pelo apelante para o ajuizamento da Reclamação RT 0029100-29.2006.5.17.0151 - que acabou sendo remetida e julgada IMPROCEDENTE nesta justiça comum cível sob número 0001556-25.2006.8.08.0003 – justamente, o juízo trabalhista observou que o apelante havia iniciado cumprimento da sentença nº 0001556-25.2006.8.08.0003 neste juízo comum, e extinguiu a RT sem mérito (art.485, V, CPC- reconhecimento de litispendência, perempção e coisa julgada), mas diante dos aclaratórios do ora recorrente, acrescentou que aqueles autos autos (RT 0000764-63.2016) fossem remetidos a este juízo comum, para que lhe fosse dada a tramitação que se entendesse oportuna.

Portanto, como detalhadamente explicado acima, a remessa da RT 0000764-63.2016, determinada pelo juízo da Vara trabalhista, não altera o raciocínio construído na sentença, tampouco significa alteração da decisão do c.STJ, afinal, já transitada em julgado, acerca da competência da Justiça Especializada Trabalhista para processar e julgar a única ação – dentre as citadas - na qual o apelante detém créditos a serem recebidos, e onde já fora expedida RPV para pagamento.

Para colocar uma pá de cal na questão, os cálculos apresentados nos presentes autos deste cumprimento de sentença referem-se às horas extras, 13º salário sobre horas extras, férias + 1/3, FGTS e multa, do período de 1992 a 2004, verbas cobradas em razão do pedido de nulidade do vínculo celetista do autor, único julgado parcialmente procedente pela justiça laboral, onde, portanto, devem ser executadas eventuais verbas remanescentes ainda não recebidas pela parte, a qual, lado outro, carece de interesse de cumprir a sentença que reconheceu a improcedência do seu pleito relacionado ao vínculo estatutário, inexistindo motivos para alterar a sentença, neste capítulo.

Por fim, melhor sorte socorre ao apelante no que tange o afastamento da multa por litigância de má-fé.

De acordo com a jurisprudência da Corte de Cidadania (c.STJ), a penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. Entende-se, ademais, que o uso de mecanismos processuais previstos no ordenamento jurídico, por si só, não denota má-fé processual. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...)
2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (AgInt no AREsp n. 1.671.598/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

“(...).10. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. Provimento do apelo no presente ponto, tão somente para se afastar a sanção processual.” (AgInt no REsp n. 1.741.282/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

In casu, a multa de 6% sobre o valor da causa foi aplicada sem nenhuma motivação, apenas fulcrada no art. 80, VI do CPC – “provocar incidente manifestamente infundado”. Ocorre que, todo o imbróglio exposto me leva a entender e concluir que não houve ou há dolo de prejudicar a parte adversa, ou de manipular o juízo, e sim, imperícia dos outorgados do apelante.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a condenação à pena de multa por litigância de má-fé arbitrada na sentença, a qual deve manter-se inalterada nos demais capítulos.

Em razão do provimento parcial da apelação, deixo de condenar o recorrente aos honorários de sucumbência recursais na forma do §11 do art. 85, CPC, em razão da orientação do c.STJ até o momento sobre a matéria.(EDcl no REsp. 1.746.789/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 3.10.2018); (AgInt no AREsp. 1.140.219/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 1o.10.2018).

É como voto.

1
Narrou o autor que, em 1998 “ingressou” no serviço público após ser aprovado no Concurso Público para o cargo de tratorista, requerendo assim, o reconhecimento do vínculo efetivo estatutário com o município, sendo este o único pedido que à luz da Constituição, deve ser processado e julgado sob a competência da Justiça estadual Comum.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS EM FAVOR DO EXEQUENTE, DECORRENTE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS 0001556-25.2006.8.08.0003 / RT 00291100-29.2006.5.17.0151, EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO TRANSITADA EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL COMUM PARA EXECUTAR / CUMPRIR SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO NOS AUTOS DA RT 0101600-20.2005.5.17.0151 / Nº 000606-79.2007.8.08.0003, NA QUAL EXISTENTE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS DECORRENTES DO PERÍODO NO QUAL LABOROU PARA O MUNICÍPIO. PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não existem valores a serem executados perante a Justiça Cível Comum pelo autor em face do Município de Alfredo Chaves-ES . O cumprimento de sentença movido pelo recorrente refere-se às verbas cobradas em razão do pedido de nulidade do vínculo celetista do autor, único julgado parcialmente procedente pela justiça laboral, onde, portanto, devem ser executadas eventuais verbas remanescentes ainda não recebidas pela parte, a qual, lado outro, carece de interesse de cumprir a sentença que reconheceu a improcedência do seu pleito relacionado ao vínculo estatutário, inexistindo motivos para alterar a sentença.

2.
De acordo com a jurisprudência da Corte de Cidadania (c.STJ), a penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. Entende-se, ademais, que o uso de mecanismos processuais previstos no ordenamento jurídico, por si só, não denota má-fé processual. Na hipótese, não houve comprovação do dolo da parte de causar prejuízos à parte adversa. Penalidade por litigância de má-fé afastada.

3.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.